Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-81.2015.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000894-81.2015.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), LORENI FATIMA TONELLI - CPF: 502.984.701-44 (APELADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (APELANTE), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS GONCALVES - CPF: 023.009.931-98 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), LORENI FATIMA TONELLI - CPF: 502.984.701-44 (APELANTE), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (APELANTE), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (APELADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS GONCALVES - CPF: 023.009.931-98 (ADVOGADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO), ARTHUR DE OLIVEIRA CALACA COSTA - CPF: 064.092.494-89 (ADVOGADO), ADEMAR CYPRIANO BARBOSA - CPF: 040.068.776-33 (ADVOGADO), ARTHUR DE OLIVEIRA CALACA COSTA - CPF: 064.092.494-89 (ADVOGADO), LANA KELLY SILVA RAMOS - CPF: 051.286.581-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARE-RG 1038507 (TEMA 961) – PROTEÇÃO À PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. De acordo com o que foi definido no ARE-RG 1038507 (TEMA 961), “
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 961/STF.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por AGREX DO BRASIL S.A., em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do Tema no 961/STF.

Sustenta a distinção do Tema aplicado com o caso dos autos, sublinhando que se considerou apenas um dos requisitos para aplicação do Tema 961/STF, que seria
“
a observância ao limite de
área do imóvel
fixado pela legislação municipal
, o que não se coaduna com a interpretação que o ‘STF’ tem dado ao art. 5o, XXVI, da CF.”
(
sic
id 224479174)

Afirma que a produção rural dos Agravados vai muito além do imóvel dado em “
propriedade fiduciária
”, compreendendo um total de 414ha.

Assinala a existência de violação ao disposto no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

Pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da matéria ao Órgão Especial. (Id 224479174)

Recurso tempestivo. (Id 224527159)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 229725672)

É o relato necessário.

Em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
ARE 1038507 (Tema 961).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Sustenta o Recorrente que a decisão objurgada considerou apenas o tamanho do imóvel, sem observar que a área explorada é superior da “
propriedade fiduciária
”.

Constou do aresto recorrido:

“Os apelantes demonstraram que no município de Canarana-MT, onde está localizado o imóvel em discussão nestes autos, o módulo rural é de 80 hectares (id n. 110047201, págs. 36 e 37). Portanto, cuida-se de pequena propriedade, uma vez que tem 50 hectares (menos de 1 módulo rural).

É inequívoco que a área servia como meio de sustento, conforme atestam os próprios Contratos de Compra e Venda de Soja.

(...)

Ademais, todos os princípios reforçados no Tema 961 são perfeitamente aplicados ao caso concreto, pois o que se pretende é assegurar a atividade agrária desempenhada pelos pequenos produtores, já que tem relevância social e a economia de vários municípios do Brasil depende diretamente da renda obtida por eles.

(...)

Posto isso, impõe-se a declaração de impenhorabilidade, o cancelamento da alienação fiduciária e dos demais atos posteriores, com o retorno ao
status quo
ante e consequente reintegração dos apelantes na posse”. (id 124038051 - Pág. 9)

Como se vê, no
Leading Case
ARE-RG 1038507 (Tema 961), o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pela proteção à pequena propriedade rural, como bem de família, tornando-a impenhorável.

Eis a ementa do julgado:

“Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021).”

A despeito das razões apresentadas pela Recorrente, atento aos limites do que foi decidido nos autos, bem como do que foi arguido como afronta à Constituição Federal (art.
5o, XXVI, da CF)
, há clara identidade entre o caso concreto e a razão de decidir estabelecida no paradigma.

Assim, ante a ausência de fato ou argumento novo que pudesse afastar a aplicação do Tema 961/STF da sistemática de repercussão geral neste ponto, a manutenção da decisão negativa de seguimento do recurso constitucional, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2024